Tribunal: TJDFT
Processo: 0743465-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente.
2. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, pode, em casos excepcionais, tipificar dano moral, cabendo, no caso concreto, apenas ajuste do valor da reparação fixada.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.